Tribunal: TJBA
Processo: 0082957-60.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082957-60.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENILDA DE CARVALHO PINHO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BORGES AMBROSI

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUE METROPOLITANO DE PITUAÇU. POSSE MANSA, PACÍFICA, E CONTÍNUA SOBRE PARTE DO IMÓVEL. ÁREA DE 11.000 M2 DESAPROPRIADA. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO. ART. 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 340 DO STF. RECURSO PROVIDO.
1. Constatado que os apelados adquiriram o imóvel em 1972 e exercem posse mansa, pacífica e contínua sobre parte da área, preenchendo os requisitos do art. 1.238 do Código Civil/2002, reconhece-se o direito à usucapião em relação à parcela de 12.609,15 m2.
2. No entanto, a área correspondente a 11.000 m2, onde foi construída a Ciclovia do Parque Metropolitano de Pituaçu, está revestida de natureza pública, por se tratar de bem público de uso comum do povo, insuscetível de usucapião, conforme os arts. 183, § 3º, da Constituição Federal, 102 do Código Civil e Súmula 340 do STF.
3. É consolidado o entendimento de que bens públicos, sejam de uso comum, especial ou dominicais, são imprescritíveis e inalienáveis enquanto mantiverem sua afetação ou destinação pública, não podendo ser adquiridos por usucapião.
4. A prova documental demonstra a regular desapropriação indireta da área de 11.000 m2, com incorporação ao patrimônio público há mais de 20 anos, impossibilitando o reconhecimento de posse contínua e incontestada pelos apelados sobre essa parcela.
Reconhecida a contradição entre a presente demanda de usucapião e a pretensão veiculada na Ação Ordinária nº 348978-63.2013.805.0001, em que se reconheceu a prescrição aquisitiva em favor do Estado da Bahia quanto aos 11.000 m2, prevalece a insuscetibilidade de usucapião sobre essa área.
5. Recurso de apelação provido para reconhecer a usucapião apenas sobre a área de 12.609,15 m2, excluindo-se os 11.000 m2 onde foi construída a Ciclovia do Parque Metropolitano de Pituaçu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0082957-60.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOSENILDA DE CARVALHO PINHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.